Tribunal: TJES
Processo: 5008249-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANCO ROCHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL DA AUTORIA INFRACIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 128887882), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo DETRAN/ES, mantendo a sentença que reconheceu a autoria infracional por terceiro e determinou a transferência da pontuação e a anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. O embargante sustenta omissão no acórdão por não haver fixado expressamente a data da transferência da pontuação como termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão é omisso ao não estabelecer expressamente que a data da efetiva transferência da pontuação constitui o termo inicial do prazo decadencial da Administração Pública para exercer seu poder sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado e analisou de forma clara e completa os elementos fáticos e jurídicos do processo, incluindo a legitimidade da responsabilização do real infrator e a validade da indicação posterior.
3.1. A alegação de ausência de fixação da data como marco inicial do prazo de decadência representa mero inconformismo da parte, traduzindo pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados relevantes à resolução da controvérsia.
3.3. Considerando-se a tentativa de rediscussão de matéria já decidida e a inexistência de vício formal no julgado, restam caracterizados embargos manifestamente protelatórios, atraindo a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008249-41.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO:

MARCO ANTONIO FRANCO ROCHA E OUTROS.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL DA AUTORIA INFRACIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 128887882), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo DETRAN/ES, mantendo a sentença que reconheceu a autoria infracional por terceiro e determinou a transferência da pontuação e a anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. O embargante sustenta omissão no acórdão por não haver fixado expressamente a data da transferência da pontuação como termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão é omisso ao não estabelecer expressamente que a data da efetiva transferência da pontuação constitui o termo inicial do prazo decadencial da Administração Pública para exercer seu poder sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado e analisou de forma clara e completa os elementos fáticos e jurídicos do processo, incluindo a legitimidade da responsabilização do real infrator e a validade da indicação posterior.
3.1. A alegação de ausência de fixação da data como marco inicial do prazo de decadência representa mero inconformismo da parte, traduzindo pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados relevantes à resolução da controvérsia.
3.3. Considerando-se a tentativa de rediscussão de matéria já decidida e a inexistência de vício formal no julgado, restam caracterizados embargos manifestamente protelatórios, atraindo a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.128887882) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.12976820), sustentando que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar a data da efetiva transferência da pontuação da infração como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao condutor infrator indicado.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Verifica-se que conforme reconhecido no voto vencedor do acórdão em análise, a responsabilização administrativa deve recair sobre quem efetivamente cometeu a infração, sendo indevida a imposição de penalidade à parte estranha ao fato infracional.

Portanto, fixar a efetivação da transferência como termo inicial da decadência atende à lógica jurídica da punição do real infrator, impede o abuso do poder de punir, e harmoniza os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica.

Além disso, a jurisprudência dominante, consolidada inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB é de preclusão exclusivamente administrativa, não obstando a revisão judicial da responsabilidade pela infração, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Sendo comprovada nos autos a confissão espontânea da condutora real da infração de trânsito (Adriana Marvila Martins Rocha), mediante declaração formal e acompanhada de documentos comprobatórios (CNH e assinatura), não há dúvida quanto à veracidade da autoria infracional.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)